Tribunal: STF
Processo: ARE 1350714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. APURAÇÃO DO IRPJ E CSLL PELO LUCRO REAL. REGIME NÃO-CUMULATIVO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS.



    Não tem a empresa prestadora de serviços, tributada do IRPJ e CSLL pelo lucro real, o direito de ser excluída do regime não-cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 195, § 12º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por outro lado, as Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, também excluíram do regime não-cumulativo do PIS e COFINS as pessoas jurídicas tributadas de IRPJ e CSLL com base no lucro presumido ou arbitrado, enquanto as tributadas com base no lucro real permaneceram vinculadas ao regime não-cumulativo das contribuições (Leis nºs 10.637, de 2002, art. 8º, II, e 10.833, de 2003, art. 10, II). Ora, esse critério não ofende os princípios constitucionais da isonomia tributária, da equidade na forma de participação no custeio e da capacidade contributiva, senão, antes, os efetiva. Conforme antes referido, todos os contribuintes do segmento econômico da demandante estão a priori sujeitos ao recolhimento do PIS e da COFINS no âmbito do regime não-cumulativo, sendo excluídos desse regime e remetidos ao regime cumulativo das contribuições (com base de cálculo e alíquotas menores) apenas aqueles contribuintes que, ao optarem pela tributação de IRPJ e CSLL com base no lucro presumido, expressam menor capacidade contributiva (só pode optar por esse regime de tributação a pessoa jurídica com receita bruta anual inferior a R$ 78.000.000,00, nos termos do art. 13 da Lei nº 9.718, de 1998, com a redação dada pela Lei nº 12.814, de 2013). Esse critério atende também o princípio da isonomia e da livre concorrência, já que trata desigualmente quem está em situação desigual, conferindo ao contribuinte de menor capacidade contributiva uma menor carga tributária, possibilitando-lhe concorrer de forma mais paritária com os concorrentes do seguimento de sua atividade que tenham maior poder econômico. Por essas razões, também não há cogitar que o critério utilizado ofenda o princípio da razoabilidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e Lei nº 10.833/03). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/2/15).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente